Tribunal: TCU
Processo: 025.101/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Aposentadoria de Maria José Dantas Mesquita de Amorim no cargo de Enfermeira da Universidade Federal de Pernambuco, encaminhada a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Maria José Dantas Mesquita de Amorim no cargo de enfermeira, encaminhado pela Universidade Federal de Pernambuco a este Tribunal para fins de análise e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II; e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, no art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, na Súmula-TCU 106 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria José Dantas Mesquita de Amorim, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. corrija o valor da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" no contracheque da interessada; 9.3.1.2. comunique à interessada sobre a presente decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação à interessada e emita novo ato de aposentadoria, submetendo-o a este Tribunal, após suprimidas as irregularidades indicadas, devendo, ainda, ser juntado o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento do incentivo à qualificação (IQ) em favor da interessada.